Tribunal: TJMT
Processo: 0012440-50.2018.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012440-50.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDY BRUNA SOARES DA SILVA - CPF: 015.492.761-90 (EMBARGANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ROSELEI TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 000.549.131-28 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (EMBARGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATO FIRMADO PELO FALECIDO, GENITOR E CÔNJUGE DAS AUTORAS – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – LEGALIDADE – SINISTRO OCORRIDO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDY BRUNA SOARES DA SILVA E OUTRA em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 0012440-50.2018.8.11.0055, manejado pelas embargantes.

O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATO FIRMADO PELO FALECIDO, GENITOR E CÔNJUGE DAS AUTORAS – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – LEGALIDADE – SINISTRO OCORRIDO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme disposição dos artigos 757, caput, e 797, caput, ambos do Código Civil, as seguradoras possuem o dever de indenizar nos casos de ocorrência de sinistro fixado, previamente, no contrato, no entanto, lhes é permitido atribuir período de carência no seguro de vida para o caso de morte.

No caso dos autos, há expressa previsão de que a cobertura do seguro iria vigorar a partir do 1° dia do mês subsequente a realização da primeira assembleia com a participação desta cota, assim, considerando que o sinistro ocorreu durante esse período de carência, mostra-se regular a negativa por parte da seguradora. ”
(Id. n.º 107932984).

Em suas razões, de Id. n.º 109345478, a parte embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso quanto aos elementos reveladores da abusividade da cláusula contratual, que fixou prazo de carência e os requisitos autorizadores da majoração dos honorários sucumbenciais. Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão no acórdão embargado e prequestiona a matéria.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, de Id. n.º 110536466 e 110913975, por meio das quais pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. Não há omissão em relação à carência estipulada no contrato ou na majoração dos honorários advocatícios.

Isso, inclusive, ficou bem esclarecido no voto, ao indicar que:

“Ressai dos autos que o Sr. Geraldo Soares da Silva (de cujus), quando faleceu possuía contrato de consórcio com a PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. vinculado com um seguro de vida em caso de óbito do consorciado, e as apelantes sob argumento de serem suas herdeiros legais, ajuizaram esta demanda, após a negativa da administradora de consórcio, visando o recebimento do valor do bens objeto do contrato de consórcio número 2050014377 (R$103.613,71).

Conforme relatado, o douto sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse decisum insurgem-se as apelantes, pedindo a sua reforma para compelir a parte apelada a liquidar a carta de crédito e lhes pagar indenização, a título de danos morais, no valor sugerido de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

In casu, a pretensão das autoras foi julgada improcedente em razão de cláusula contratual de “carência” que prevê a cobertura do seguro prestamista somente para o período posterior, após a realização da primeira assembleia com participação da cota.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho pertinente da sentença, in verbis:

“No ponto, o referido seguro de vida requerido, conforme o artigo 29, “caput”, do Regulamento Geral (fl. 69), tem como objeto a liquidação/amortização do débito oriundo da operação de consórcio em caso de falecimento do segurado.

Logo, conforme os documentos acostados nos autos, o segurado Geraldo Soares da Silva firmou o contrato de consórcio em 14 de julho de 2017, realizando o pagamento da primeira parcela da avença em 17 de julho de 2017 (fls. 14/15-verso) e vindo a falecer em 06 de agosto de 2017 (fl. 135-verso).

Ademais, conforme o estipulado no artigo 29, § 4°, do Regulamento Geral (fl. 69-verso), “a cobertura do seguro vigorará a partir do 1° dia do mês subsequente a realização da primeira assembleia com a participação desta cota, desde que satisfeitas as condições das alíneas a) e b) acima”.

Nessa linha de ideia, considerando que a assembleia ocorreu em 18 de agosto de 2017 (fl. 17), ponto esse que não fora controvertido na exordial, a vigência do contrato de seguro firmado apenas se daria em 01° de setembro de 2017.

Assim sendo, a discussão reside na abusividade ou não da cláusula supramencionada que estipula a vigência do seguro, Jé que fora essa a razão da negativa.

A esse respeito estabelece o Código Civil:

“Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é licito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.”

Nessa seara, de forma objetiva, considerando que o falecimento do segurado se deu em 06/08/2017 (fl. 135-verso) e a assembleia em que a sua cota participaria ocorreu no dia 18/08/2017 (fl. 17 e fl. 91), não há, no caso, abusividade a ser expurgada, mormente porque a carência estabelecida possui amparo legal.” - Id. n.º 87169545

Ultimadas as considerações, adianto que, a meu ver, não merece qualquer reparo o decisum atacado. Explico.

De acordo com a exordial, a parte autora aduz que há abusividade na cláusula que estipula a carência no pagamento do seguro, no entanto, não nega a celebração do contrato. E, as cláusulas contratuais eram de conhecimento do contratante, que, com a sua anuência, a elas aderiu, voluntária e espontaneamente.

Além disso, os artigos 757, caput, e 797, caput, ambos do Código Civil, estabelecem, respectivamente, que "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados", e "no seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro". Desse modo, as seguradoras possuem o dever de indenizar nos casos de ocorrência de sinistro fixado, previamente, no contrato, no entanto, lhes é permitido atribuir período de carência no seguro de vida para o caso de morte.

Com efeito, mesmo que a relação havida esteja submetida a lei consumerista, não há ilegalidade ou abusividade na cláusula que fixa um prazo para a cobertura do seguro prestamista.

Conforme elucidado na sentença o artigo 29, § 4°, do Regulamento Geral (Id. n.º 87169533 pág. 3), dispõe expressamente que “a cobertura do seguro vigorará a partir do 1° dia do mês subsequente a realização da primeira assembleia com a participação desta cota, desde que satisfeitas as condições das alíneas a) e b) acima”.

E, no caso, a contratação ocorreu em 14.07.2017, a primeira assembléia com a participação da cota em 14.08.2017, de modo que o seguro prestamista estaria coberto a partir de 01.09.2017, no entanto, o sinistro (falecimento) ocorreu em 06.08.2017, assim, mostra-se regular a negativa por parte da seguradora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ACOBERTADO POR SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SEGURADO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES AVENTADA ILEGALIDADE DA CLAUSULA DE CARÊNCIA PARA O RISCO DE MORTE NATURAL. INSUBSISTÊNCIA. SEGURADO QUE TEVE PLENA CIÊNCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA ESTABELECIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. MORTE NATURAL OCORRIDA NOS NOVENTA PRIMEIROS DIAS DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO. INOBSERV NCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO NO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA LICITA. SENTENÇA MANTIDA PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DA FINANCEIRA AO POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA A TEOR DO ART. 98, § 3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - AC: 03014481020158240019 Concórdia 0301448-10.2015.8.24.0019, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 27/08/2020, Quarta Câmara de Direito Civil)

“Ação de REVISÃO E COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. Morte do segurando durante o período de carência. Cláusula plenamente válida, visto que redigida redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Artigo 797 do CC que permite a estipulação de período de carência para seguro de vida. Improcedência do pedido que se mantém. Decisão preservada. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10008554920208260102 SP 1000855-49.2020.8.26.0102, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 23/08/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2021)

Portanto, a sentença não merece qualquer tipo de reparo, uma vez que o melhor direito e o conjunto probatório colacionado aos autos não respalda a pretensão dos autores, ora apelantes.”
(Id. n.º 101794999)

Observa-se que, da análise do feito, restou consignado que as seguradoras possuem o dever de indenizar nos casos de ocorrência de sinistro fixado, previamente, no contrato, no entanto, lhes é permitido atribuir período de carência no seguro de vida para o caso de morte.

Desse modo, considerando que a sentença foi mantida incólume, é consequência lógica a aplicação do art. 85, §11 do CPC, que dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022